Tribunal: TJDFT
Processo: 0720880-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0720880-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IARLEYS RODRIGUES NUNES PACIENTE: BRENO GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal impetrado em favor de Breno Gomes da Silva, atualmente recolhido ao sistema penitenciário do Distrito Federal, acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas). O paciente foi preso em flagrante durante o cumprimento de mandado de prisão diverso, expedido em outro processo. A prisão se deu na residência do acusado, onde os policiais alegam ter sido autorizados a ingressar pela companheira do paciente. Na diligência, foram apreendidas porções de cocaína e um galão de lança-perfume. O Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do DF, após audiência de instrução e julgamento, condenou o paciente à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, desconsiderando as alegações de ilegalidade da prova apresentadas pela defesa. O impetrante, em síntese, sustenta que a apreensão de drogas e demais provas derivadas são nulas, pois decorreram de busca domiciliar realizada sem mandado judicial específico e sem flagrante delito, o que afronta o art. 5o, XI, da Constituição Federal. Ressalta-se ainda que a alegada autorização para ingresso no domicílio não foi formalizada ou comprovada, sendo inclusive contestada por mensagens registradas nos autos. Ademais, a companheira do paciente não se encontrava presente no momento da diligência posterior, ocasião em que os policiais retornaram sozinhos ao local, onde havia apenas uma criança. A defesa também invoca a teoria dos frutos da árvore envenenada, pois a prisão que deu origem aos fatos foi posteriormente declarada ilegal pelo Superior Tribunal de Justiça. Com base nesses argumentos, requer-se a revogação da prisão do paciente e sua colocação em liberdade provisória, sustentando que a prisão atual decorre de provas ilícitas e de grave violação a direitos fundamentais. A defesa reforça que não houve justa causa para a busca e apreensão, que o mandado judicial era apenas de prisão e não autorizava devassa domiciliar, e que o Ministério Público, mesmo reconhecendo inconsistências, manteve a acusação. A liminar é requerida com fundamento no art. 5o, LXVIII, da CF, e nos artigos 647 e 648 do CPP, a fim de evitar que o paciente continue a sofrer constrangimento ilegal, especialmente diante da ausência de requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, ilegalidade da prisão decorrente de nulidade processual em busca e apreensão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No caso já houve sentença condenatória em que se manteve a prisão preventiva nos seguintes termos (ID 72193462 – p. 15): “Em face da presença dos requisitos e fundamentos que autorizaram a decretação da prisão preventiva do sentenciado e à vista da fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, determino a manutenção de sua custódia, não lhe permitindo apelar em liberdade. Recomende-se o sentenciado na prisão em que se encontra., MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA OUTRORA DECRETADA.” A sentença, somada à prisão em flagrante delito, apreensão de expressiva e variada quantidade de entorpecentes (grande volume de substância entorpecente, notadamente 17.500ml (dezessete mil e quinhentos mililitros) de loló, droga de produção artesanal comumente vendida em pequenas porções, e 23,46g (vinte e três gramas e quarenta e seis centigramas) de cocaína; presença de balança de precisão, indicando divisão e pesagem da droga) e prova testemunhal de policiais, comprova a materialidade e indícios de autoria suficientes a constatar o fumus comissi delicti, mostrando-se despicienda qualquer conclusão absoluta quanto à autoria delitiva, ainda que esta já tenha sido firmada na sentença. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva são no seguinte sentido (ID 72248062 – p. 72): “DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 23 gramas de cocaína e 17500 ml de diclorometano). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas e ameaça. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, observa-se que o paciente seguia firme em profundo envolvimento com o tráfico de drogas, o que foi apurado na investigação policial e na instrução processual, sendo reincidente específico por tráfico de drogas, o que demonstra que nem ao menos condenação anterior foi suficiente para afastar sua vontade delitiva. A condenação a pena de mais de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão reflete a gravidade da conduta, não havendo qualquer elemento superveniente que justifique recorrer em liberdade, especialmente porque respondeu ao processo preso. Ademais, cumpre destacar que a garantia da presunção de inocência, que é plena antes de se iniciar a ação penal, vai perdendo a sua força a medida em que provas robustas vão sendo formadas e o convencimento motivado do magistrado já está estampado em sentença condenatória. Nada obstante, cumpre destacar que a nulidade que alega existir foi devidamente afastada na sentença, nos seguintes termos (ID 72248062 -p. 263): “PRELIMINAR: A defesa argui, em sede preliminar, a nulidade da prova decorrente de suposta busca domiciliar ilegal realizada por policiais civis na residência do acusado BRENO, alegando que os agentes ingressaram na residência sem autorização judicial para busca e apreensão, e na ausência da companheira do acusado, sendo recepcionados apenas por sua filha, menor de idade. A tese, contudo, não se sustenta diante do conjunto probatório constante nos autos. Inicialmente, é incontroverso nos autos que os policiais civis agiram munidos de mandado de prisão preventiva em desfavor do réu, conforme reconhecido por todos os depoentes ouvidos em juízo, incluindo a testemunha Yasmin e os próprios agentes públicos. Não há qualquer controvérsia de que o mandado foi regularmente expedido e cumprido. A entrada dos policiais no domicílio do acusado se deu para cumprimento de ordem judicial específica e válida, destaco que tal autorização é suficiente para permitir o ingresso forçado na residência, não havendo necessidade de autorização voluntária da companheira do acusado, cuja ausência no local, inclusive, foi confirmada pela testemunha Yasmin, que logo entrou em contato com a genitora, que se dirigiu ao local dos fatos. A partir do cumprimento do mandado, os policiais relataram a localização de substâncias entorpecentes dentro da residência do acusado. Embora a defesa alegue que teria havido diligência ilegal após a condução do acusado à delegacia, não há prova idônea nos autos que demonstre desvio de finalidade ou excesso por parte da equipe policial. Ao contrário, o que se extrai dos depoimentos prestados é que as substâncias ilícitas foram encontradas em local acessível, dentro do imóvel onde o réu foi preso. O policial Ewerton esclareceu, em juízo, que sua atuação se deu dentro da função de investigação do tráfico e que foi acionado após a localização dos entorpecentes. A divergência pontual entre ele e o policial Amarilton quanto ao modo como os entorpecentes estavam acondicionados – se à vista ou dentro de frasco – não compromete a legalidade da ação, tampouco tem força para tornar a prova imprestável, pois ambos relatam a presença da droga no local no momento da prisão. A apreensão, portanto, decorreu de flagrante delito, conforme previsto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, hipótese em que se admite o ingresso e permanência da autoridade policial no domicílio mesmo sem mandado de busca e apreensão, desde que legitimamente presente a hipótese de flagrância – como restou demonstrado nos autos. Ainda que a defesa tente sustentar supostas contradições entre os depoimentos dos policiais, não se extrai das falas elementos incompatíveis entre si, mas tão somente variações compreensíveis sobre detalhes acessórios da diligência. Ambos os policiais confirmam o cumprimento do mandado de prisão e a apreensão de entorpecentes, ainda que por vias distintas ou com visões complementares dos fatos. Assim, não há nos autos qualquer elemento que desautorize a credibilidade das declarações prestadas pelos agentes públicos, que atuaram em conformidade com sua função e em contexto de mandado judicial válido. A testemunha Yasmin, filha do acusado, relatou que os policiais inicialmente bateram ao portão identificando-se como sendo da Caesb, mas que, ao indagar, eles passaram a pular o muro. No entanto, ela própria confirma que os policiais perguntaram por Breno e que abriram a porta com sua autorização. O comportamento dos policiais, nesse contexto, pode ser objeto de crítica no aspecto da comunicação e abordagem, mas não se mostra arbitrário ou ilegal, considerando que estavam respaldados por mandado judicial e agiam para efetuar uma prisão. Não há, portanto, qualquer vício processual que comprometa a validade das provas colhidas na residência do acusado. A atuação dos policiais civis deu-se dentro dos limites legais do mandado de prisão, e a apreensão de entorpecentes resultou de flagrante delito. A narrativa da defesa, apesar de articulada, não encontra respaldo concreto nas provas dos autos, que se apresentam coesas e harmônicas entre si, conforme bem delineado nas alegações finais do Ministério Público. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida pela defesa, reconhecendo-se a regularidade da prova produzida no curso da instrução” Cumpre salientar que a via do habeas corpus não se presta à reavaliação aprofundada do conjunto probatório, providência que demanda a utilização de instrumento processual adequado, no qual se viabilize ampla dilação probatória. Ademais, o writ não pode ser manejado como sucedâneo recursal, especialmente quando já interposta a apelação cabível, meio legítimo e previsto para a impugnação da decisão condenatória. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, como a de ser preso em flagrante com alta quantidade e variedade de entorpecentes e por ser reincidente específico. Portanto, o que se verifica nessa análise horizontal é que o paciente detém grande destemor para a prática delitiva, especialmente diante de seu envolvimento no mesmo crime após condenação anterior. Diante desse quadro, não é recomendável a substituição da prisão por outras medidas cautelares diversas, pois o paciente mostra-se envolvido substancialmente nos fatos imputados, conforme sentença condenatória. Assevero, ainda, que as condições pessoais do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando patentes os elementos que a justificam. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi fundamentado na decisão que converteu o flagrante em preventiva, bem como na decisão que a manteve. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de maio de 2025 17:01:59. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator